Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-92.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005931-92.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALENCAR CELLA - CPF: 614.037.500-25 (APELANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (APELANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELANTE), FELIPE EDUARDO BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 033.548.011-07 (APELANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELANTE), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (APELANTE), S. M. A. SORRISO MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 05.094.913/0001-38 (APELANTE), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (APELANTE), H.B PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.661.701/0001-50 (APELANTE), LUCIANA ZANCHET - CPF: 271.000.528-07 (APELANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (APELANTE), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (APELADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INÉPCIA DA INICIAL VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – LIMITES DO JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento que ensejou a extinção da ação.

Na hipótese, embora a inicial tenha informado que as partes constituíram uma sociedade de fato sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, não foi deduzido pedido de declaração de existência da aludida sociedade.

O pedido de reconhecimento da sociedade de fato, por se tratar de matéria controvertida, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão de sócio. Se ausente, correta a sentença que extinguiu a ação por inércia da inicial.

Em respeito ao Princípio da Adstrição (art. 492 do CPC), o Juiz tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NADIR SUCOLOTTI e outros, contra a sentença, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração, de Id. 216201165, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1005931-92.2022.8.11.0040, ajuizado em face do JOACIR BRESCANSIN, nestes termos:

“[...]

Assim, pelos motivos acima expostos, constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo de Civil e, por conseguinte,
REVOGO
a liminar deferida.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do requerido, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Ressalto que diante do teor da presente decisão, resta prejudicada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados anteriormente em função do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa (id. 119882297).”

Em suas razões, de Id. 216201173, os apelantes sustentam que o Juízo
a quo
se equivocou ao reconhecer a ilegitimidade ativa de parte dos Srs. Felipe Eduardo Bergatin Alves de Freitas e Ronaldo Padilha dos Santos, pois seria comprovada a condição dos mesmos como proprietários de parte do imóvel rural e parte do aeródromo, com a produção de provas testemunhais. Requer seja reformada a sentença no ponto, para determinar a permanência dos referidos autores no polo ativo dos autos.

Quanto ao reconhecimento da sociedade de fato, aduzem que o próprio apelado reconheceu a venda de parte do imóvel rural e do aeródromo para os apelantes, bem como a ajuda nos custos da sua manutenção, o que deu início a sociedade de fato entre eles.

Aduzem que tal alegação já serve para dar convicção da venda de parte do imóvel rural para os apelantes, com suas benfeitorias, dentre elas a pista do aeródromo.

Consignam que, em hipótese alguma, iriam comprar apenas as partes onde foram construídos seus hangares, se não tivessem acesso à pista de pouso e decolagem.

Ressaltam, mais de uma vez, que não há como persistir a alegação de que não houve a constituição de uma sociedade de fato entre as partes, diante da venda de parte do imóvel pelo apelado e sua esposa para aos apelantes, onde está implantado o aeródromo privado, bem como as benfeitorias existentes na época e a serem implantadas, pois se fosse para os Apelantes apenas utilizar o imóvel como ele diz, não haveria a mínima necessidade de lavrar uma escritura pública, registrá-la e transferir a parte do imóvel para os Agravados, o que gerou muitas despesas, sendo que estes e passaram a ser proprietários do imóvel rural e suas benfeitorias, bem como as já existentes, em condomínio indiviso com o apelado, sendo esta mais uma prova de que houve a constituição de uma sociedade de fato entre eles.

Aventam que ficou clara a existência da sociedade de fato, não havendo que se falar em decisão de extinção da ação, por falta de pedido de declaração de sociedade de fato das partes.

Em seguida, destacam que o Juízo
a quo
poderia ter decidido pela continuidade da ação, com a instrução processual, para a comprovação da sociedade de fato constituída, devendo então, por isso, ser provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução processual e novo julgamento.

Verberam, ainda, que mesmo sem pedido expresso na inicial, mas tendo material na ação para comprovar a existência de uma sociedade de fato, poderia o Juiz reconhecê-la com base no princípio do livre convencimento do Juiz.

Destacam a necessidade de flexibilização do princípio da congruência, pois, ao buscar o pedido na causa de pedir, o juiz, não estará restrito a julgar nos limites do pleiteado.

Mencionam que a sentença foi proferida sem a devida e necessária fundamentação, apenas sob a alegação que não poderia excluir sócio da sociedade, por ausência de pedido de declaração da sociedade de fato.

Requer ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

O apelado apresentou contrarrazões, ao Id. 216201182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da nulidade de sentença)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a recorrente alega a nulidade da decisão combatida por ausência e deficiência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

Sem maiores delongas, tenho que o apelo não merece prosperar.

Os autores/apelantes propuseram em face do requerido AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, em apertada síntese, alegando que, pelo fato de terem adquirido parte ideal do imóvel descrito na matrícula 41.375 devidamente registrada na folha 01F do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, existiria uma sociedade de fato entre autores e requerido.

Confirmam na inicial que, embora não constituída formalmente a sociedade entre os litigantes, existe entre eles uma “sociedade de fato”, sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, e formaliza os seguintes pedidos:

“VIII. DOS PEDIDOS:

Ex positis
, os Requerentes, requerem:

a) a concessão da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPADA
, liminarmente e inaudita altera pars, para que seja determinado o imediato afastamento do Requerido do “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)” e do imóvel rural, para que se abstenha de ir até o local, bem como de fazer qualquer coisa ou realizar/praticar qualquer ato em nome do mencionado aeródromo, até o deslinde desta ação, sob pena de prisão e de multa diária requerida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada ato praticado;

b) a
autorização deste juízo, para proceder ao depósito judicial do valor reativo a parte do imóvel rural que ora pertence ao Requerido
, com a transferência da parte do imóvel que pertence ao mesmo para os Requerentes;

c) a
citação do Requerido por meio de oficial de justiça,
para, querendo, comparecer à audiência de conciliação e mediação bem como apresentar defesa, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

d) no final, sejam
JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FEITOS NESTA AÇÃO,
para excluir definitivamente o Requerido da sociedade, autorizando a transferência da sua parte do imóvel rural (57,7236%) para os Requerentes,

alterando a matrícula do imóvel rural, devendo o seu valor a receber ser apurado e pago conforme valor anteriormente citado, com autorização para descontar/deduzir/compensá-lo do valor dos prejuízos decorrentes das práticas irregulares e ilícitas do Requerido, que serão fixados por este Juízo à título de danos morais coletivos e danos materiais coletivos, conforme postulados nos itens próprios.

e) a condenação do Requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]”
(Id. 216199801).

O demandado, por sua vez, sustenta em sua defesa que não existe sociedade formal entre as partes. Assevera que
“não foi constituída nenhuma sociedade formal, como também, não existe nos presentes autos, qualquer pedido de reconhecimento e declaração da existência de uma sociedade fato.”

Destaca que apenas vendeu parte da área onde já existia o seu aeródromo particular, para que os autores pudessem usar a pista com pouso e decolagem de suas aeronaves, e que, na parte da área vendida, cada um com a sua fração ideal, pudessem ali construir edificações, para deixar as suas aeronaves protegidas das intempéries do tempo

Consigna que a compra e venda, não pode ser interpretada como um instituto de formação de sociedade, razão pela qual os autores não demonstraram a existência de qualquer ato de sociedade, pois se limitaram a trazer a cópia da escritura pública de compra e venda, onde consta da aquisição de parcela do imóvel descrito na matrícula 41.375, e a cópia da matrícula.

Por fim, salienta a inexistência de uma convergência de interesses entre as partes, o que, por si só, descaracterizaria a existência de uma sociedade de fato.

Como visto, restou incontroverso nos autos que, embora os apelantes tenham informado na inicial a constituição de sociedade de fato sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, não foi deduzido pedido de declaração de existência da aludida sociedade.

Necessário algumas considerações sobre o pedido imediato e mediato, para isso importante consignar as lições de Luiz Guilherme Marinoni / Sérgio Cruz Arenhart e Fredie Didier Jr., respectivamente:

“O pedido, com efeito, pode ser considerado em seus aspectos imediato e mediato.

Quando se alude ao pedido imediato, pensa-se na espécie de sentença e consequentemente no tipo de pedido que é requerida ao órgão jurisdicional. Nesse sentido fala-se em pedido declaratório, pedido constitutivo, pedido condenatório, pedido executivo e pedido mandamental.

O pedido declaratório é aquele por meio do qual o autor pede a declaração da existência ou da inexistência de um direito, podendo excepcionalmente ser requerida uma declaração sobre um fato (ação declaratória de autenticidade ou falsidade documental).

(...)

Somente a sentença declaratória contém apenas declaração, que é uma declaração sobre a existência ou a inexistência de um direito (em regra), com ela objetivando-se eliminar uma situação objetiva de dúvida. (in Processo de Conhecimento, v. 2. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.76/77)

O pedido há de ser certo (art. 322, do CPC) e determinado (art. 324, do CPC), e não certo ou determinado.

Pedido certo é pedido expresso, não se admite, como regra, o pedido implícito, nem se permite interpretação extensiva do pedido, não se admite pedido obscuro, dúbio e vago, substituído, parcial ou integralmente, através de expressões elípticas, por exemplo, condenar o réu 'no que couber' ou ainda 'no que reputar justo". Tanto o pedido mediato quanto o pedido imediato devem ser certos.

Pedido determinado é aquele delimitado em relação à qualidade e à quantidade e se contrapõe ao pedido genérico. O pedido precisa ser claro, inteligível. Pedido que tenha sido formulado de maneira pouco clara implica inépcia da inicial (art. 330, do CPC).

O pedido há, também, de ser concludente, ou seja, deve ser consequência jurídica prevista para a causa de pedir aduzida. Pedido que não decorre da causa de pedir implica inépcia da inicial. (art. 295, p. ún, II)”
(in Curso de Direito Processual Civil Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 15ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 478/479).

Com efeito, a petição inicial é a peça que forma o processo e constitui o veículo do direito de ação. Assim, em razão da sua importância, a lei estipula os requisitos para que ela instaure o processo (art. 319 do CPC), cuja inobservância gera o defeito da inépcia. Substancialmente, a petição inicial encerra um silogismo, no qual se afirmam os fatos, descrevem-se os fundamentos jurídicos e, em seguida, formula-se o pedido.

No caso em tela, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, pois, de fato a inicial não preenche os requisitos necessários para que se instaure o processo, nos termos do art. 319, do CPC, uma vez que o reconhecimento da sociedade de fato, por se tratar de matéria controvertida, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão de sócio.

Ora, não há como determinar a exclusão do sócio, pois tal pedido prescinde, necessariamente, antes de mais nada, de que seja reconhecida a sociedade de fato.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo
:

“[...] Ressai da decisão de saneamento ter sido fixado como ponto controvertido a existência de sociedade de fato entre as partes. Todavia, infere-se da exordial que não há pedido nesse sentido, mas apenas pretensão de exclusão de sócio.

Contudo, a declaração de existência da sociedade de fato, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão do sócio postulado.

O art. 492 do CPC prevê que: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desta feita, ausente pedido de reconhecimento de sociedade entre as partes, eventual manifestação do juízo sobre o tema estará em desacordo com os pedidos veiculados na exordial.”

Assim, em respeito ao Princípio da Adstrição (art. 492 do CPC ), o Juiz tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"É vedado pelo princípio da adstrição, também conhecido como congruência ou correlação, o julgamento de uma demanda além dos seus limites, bem como, não pode o julgador remediar o pedido autoral, ajustando-o para o que considera ser a melhor medida para ação - no caso, entendendo não ser o caso de anulação, reconhecer isso e ultrapassar tal limite, para rescindir o contrato.” (STJ - EDcl no AREsp: 2035025 RR 2021/0379237-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Por fim, resta obstada a análise quanto à tese de legitimidade ativa, diante da integração da sentença por meio dos embargos de declaração. Inclusive, no ponto, ressaltou o Julgador
a quo “que diante do teor da presente decisão, resta prejudicada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados anteriormente em função do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa.”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024